Tribunal: STF
Processo: ARE 1463028
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sposito & Freire Serviços de Apoio Administrativo Ltda e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Execução fiscal ICMS Juros moratórios Incidência da Lei Estadual nº 16.497/17 - Fração de mês. Aplicação do índice de 1% para a fração do mês que não se revela inconstitucional. Precedente desta E. Corte e desta C. Câmara Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 24, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Casa, no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 16.497/17), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO É SUPERIOR AO ÍNDICE FEDERAL DA SELIC. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS NORMAS LOCAIS APLICÁVEIS. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. A insurgência está baseada na aplicação da Unidade Fiscal Padrão (UFP) em conjunto com os juros moratórios de 1% ao mês para a atualização do crédito tributário que, supostamente, seria superior à Selic. 2. Não se constatou no acórdão recorrido que a aplicação dos encargos supera o índice federal. No mais, ficou assentado que os consectários possuem albergue na legislação estadual (Lei nº 3.796, de 1996, e Lei nº 3.294, de 1992). 3. Para dissentir do entendimento, necessário o reexame da matéria fática própria do feito e das normas locais de atualização dos créditos tributários. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1457472 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 18-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise de questões relativas à aplicação da Taxa Selic em matéria tributária, no presente caso, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1078899 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente